Tribunal: TJDFT
Processo: 0755289-90.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Ementa. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO FEITO. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS. PEDIDOS DE MEDIDAS INÓCUAS QUE AFRONTAM OS PRINCÍPIOS QUE REGEM OS JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte credora contra sentença que extinguiu o processo com fundamento no art. 53, § 4o, da Lei 9.099/95, sob o fundamento de que a parte credora não indicou bens passíveis de penhora. Em suas razões, a recorrente discorre sobre a possibilidade de medidas executórias atípicas.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a gratuidade de justiça que ora defiro, uma vez comprovada a hipossuficiência econômica da recorrente. Não foram apresentadas contrarrazões.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em analisar a possibilidade ou não de extinção do feito diante da ausência de localização de bens do devedor.
III. Razões de decidir
4. Extrai-se dos autos que o Juízo de origem deferiu pesquisas em todos os sistemas usuais (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, ARISP e SNIPER) sem que tenham sido localizados bens passíveis de penhora. Ato contínuo, indeferiu o pedido de medidas atípicas, por entender que não há evidencia de resistência injustificada ao andamento da execução a ensejar a adoção de medida de caráter coercitivo sem conteúdo patrimonial (Id 64193270). Após, foi intimada a indicar bens à penhora, mantendo-se inerte.
5. O processo nos Juizados Especiais é regido pela economia processual e celeridade, sendo possível a extinção da demanda quando não encontrados bens passíveis de penhora, conforme expressamente previsto no artigo 53, §4o da Lei 9.099/95, vejamos: §4o Não encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao autor. De modo que ausente irregularidade na sentença que promoveu a imediata extinção do cumprimento de sentença, sobretudo porque as diversas medidas adotadas no decorrer do ano de 2023 não alcançaram êxito. Neste sentido: "III. É ônus do credor a informação acerca dos bens do devedor sujeitos à constrição judicial, de sorte que, na forma do art. 53, § 4o, da Lei n. 9.099/95, não encontrados bens passíveis de penhora, o processo será extinto, independentemente de intimação prévia do exequente." (Acórdão 1251714, 07123026120188070020, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 25/5/2020, publicado no DJE: 5/6/2020.).
6. Além disso, verificada a ausência de indícios de que a executada possui patrimônio e está, injustificadamente, atuando para frustrar o cumprimento da sentença que a obriga a pagar à exequente, ora recorrente, não se mostra adequada ao fim pretendido a suspensão/bloqueio da CNH, a cassação de passaporte e o bloqueio do cartão de crédito, porquanto inexistem elementos de convicção, mínimos que sejam, indicativos de que ela esteja a ocultar seus bens.
7. Por fim, é certo que a extinção não enseja prejuízo face a possibilidade de retomada do procedimento executório com a localização de bens a serem penhorados, desde que observado o prazo prescricional.

IV. Dispositivo e tese
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Sem honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais, cuja exigibilidade fica suspensa por ser beneficiária de gratuidade de justiça, nos termos do art. 99 do CPC.
9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.